Tribunal: TCU
Processo: 030.890/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11099/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.890/2020-9 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antonio Carlos da Conceicao (XXX.943.987-XX); Ediney de Moraes Mota (XXX.173.001-XX); Jose Antonio Alves Batista (XXX.909.367-XX); Jose Maria Silva Cunha (XXX.903.212-XX); Marilson dos Santos Moura (XXX.317.634-XX); Maurilio Coelho Felisbino (XXX.718.607-XX); Osiel Theophilo (XXX.944.417-XX); Paulo Cesar de Barros Souza (XXX.613.887-XX); Rivaldo Francisco da Silva (XXX.837.834-XX); Roberval de Lima Freitas (XXX.757.244-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.